Tribunal: TJSP
Processo: 2104232-29.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão agravada determinou a inclusão de Malex Comercial de Peças, Acessórios e Mecânica Ltda. EPPM e LM Comercial Mecânica e Transportes Eireli nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica - Não demonstrado a configuração do grupo econômico – Não comprovado o preenchimento dos requisitos para a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão agravada determinou a inclusão de Malex Comercial de Peças, Acessórios e Mecânica Ltda. EPPM e LM Comercial Mecânica e Transportes Eireli nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica - Não demonstrado a configuração do grupo econômico – Não comprovado o preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica – RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO